Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717026-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: DF COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA (ID 76031992) em face do acórdão n. 2035117 (ID 75597350), que negou provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 20:11:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador